Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-92.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015863-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZINETH DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 015.550.101-13 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015863-92.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luzineth de Arruda Botelho

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não há sucessivas renovações e não extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos em função da nulidade do vínculo entre as partes (Tema 916 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia o recebimento dos valores referentes ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente aos anos de 2017 a 2019, de 13º proporcional ao período de janeiro/abril de 2020, bem como indenização a título de dano moral.

Por sua vez, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que a Recorrente possui direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período trabalhado junto a Administração Pública, respeitando o prazo quinquenal.

Pois bem. No presente caso, verifico que a Autora foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 20.02.2017 a 24.04.2020.

Cabe ressaltar que não há pedido de declaração de nulidade do contrato temporário, mas tão somente de recebimentos de verbas rescisórias. Mas, caso houvesse tal pretensão, observo que o contrato temporário da autora não sofreu sucessivas renovações, tendo em vista que não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.613/2003,
in verbis
:

A respeito da pretensão autoral, a Lei Municipal retromencionada, a qual Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, dispõe o seguinte no artigo 10,
in verbis
:

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

Por fim, a Recorrente pretende ser indenizada a título de dano moral ao argumento de que como o Município Recorrido deixou de realizar o pagamento das férias acrescida do terço constitucional e do 13º salário, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Em que pese tais argumentos, o dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

Quanto à pretensão da Promovente para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, as custas e a verba sucumbencial é devida somente pelo Recorrente vencido e não pelo Recorrido vencido, como pretende a Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o Município Recorrido a pagar a Reclamante o 13º salário proporcional ao período trabalhado em 2020; bem como as férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de
2017/2018 e 2018/2019, devendo ser tomado por base os vencimentos pagos a autora, nos meses de dezembro dos referidos anos.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator